Tribunal: TJSP
Processo: 0018983-97.2002.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – prescrição – APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN, ANTES DA REDAÇÃO DADA PELA LC No 118/05 –– MUNICIPALIDADE QUE NÃO obteve Êxito na CITAÇÃO DO EXECUTADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – extinção MANTIDA –– RECURSO desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0018983-
97.2002.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITU, é apelado ALVARO TADEU MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018983-97.2002.8.26.0286 -Voto no
2
VOTO No 17316/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0018983-97.2002.8.26.0286
APELANTE: Prefeitura Municipal de Itu
APELADO: Alvaro Tadeu Marques
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

prescrição

APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN,
ANTES DA REDAÇÃO DADA PELA LC No 118/05

MUNICIPALIDADE QUE NÃO obteve Êxito na CITAÇÃO DO
EXECUTADO DENTRO DO PRAZO LEGAL
extinção
MANTIDA
RECURSO desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Prefeitura
Municipal de Itu contra a r. sentença de fls. 27/28 que, em sede de execução
fiscal ajuizada em face de Alvaro Tadeu Marques objetivando a cobrança de
crédito de IPTU correspondente ao exercício de 1998, extinguiu o feito ante a
ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 174 do Código
Tributário Nacional e do artigo 487, II, do Código de Processo Civil
A apelante, em suas razões, alega a inocorrência da
prescrição. Requer que seja reformada a sentença, a fim de afastar a extinção e
dar continuidade à ação.
É o relatório.
Nota-se que a exequente não logrou êxito na citação da
parte executada dentro do quinquênio legal, uma vez que o executado não foi
localizado. Portanto, adequado o reconhecimento da prescrição e a consequente
extinção do feito.
Cumpre observar que, à época em que foi proposta a
demanda, aplicava-se a redação original do art. 174, do Código Tributário
Nacional, que prevalecia sobre o disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80.
Ou seja, para as execuções em que o despacho que ordena a citação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018983-97.2002.8.26.0286 -Voto no
3
proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, o prazo
prescricional se interrompe somente com a citação válida, ato ocorrido
intempestivamente na hipótese.
Tratando do tema, oportuna a menção do entendimento
perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da prevalência do
disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, recepcionado pela
Constituição Federal como Lei Complementar, sobre o artigo 8o, § 2o, da Lei de
Execução Fiscal, recepcionada como lei ordinária:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
PRESCRIÇÃO. DEVEDOR. CITAÇÃO. MAIS DE CINCO ANOS.
AUSÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO ANTES DO
ADVENTO DA LC 118/05. 1. Não se conhece de recurso especial por
suposta violação do art. 535 do Código de Processo quando não se
verifica qualquer obscuridade, omissão ou ausência de fundamentação
no aresto atacado. 2. Nas execuções fiscais, somente a citação
interrompe o prazo prescricional, devendo prevalecer o disposto no
artigo 174 do CTN, e não o 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80. Não se aplica,
portanto, o novel comando da LC 118/05 a despachos que
determinam as citações anteriores à sua vigência. 3. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.804/SE, Rel. Min. Castro
Meira, segunda Turma, j. em 02.04.2013 e publ. Em 09.04.2013). (g.n.)
Dessa forma, apenas a citação válida e tempestiva da parte
apelada seria capaz de interromper o prazo prescricional.
Adequado, portanto, o reconhecimento da prescrição, nos
moldes do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação anterior à LC no
118/05, e a consequente extinção do feito, ante o decurso de mais de cinco anos
entre a constituição definitiva dos créditos tributários e a citação válida da parte
executada.
Também conforme entendimento do STJ, cujo exemplo é o
julgamento do AgRg no RE no 1.157.760/MT, a prescrição pode ser decretada de
ofício pelo juiz sem a necessidade de prévia oitiva do Poder Público, em virtude
da oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices
à extinção:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018983-97.2002.8.26.0286 -Voto no
4
PRESCRIÇÃO
DECRETADA
DE
OFÍCIO.
OITIVA
DO
PODER
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO
TRIBUNAL
A
QUO
EM
APELAÇÃO.
NULIDADE
SUPRIDA.
PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento
da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública.
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de
argüir a existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas
do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser
reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos
princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das
formas. Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no RE no 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, J. em 23/02/2010, DJe em 04/03/2010). (grifei).
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam desde já
prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais enfrentados no v.
aresto e ventilados pelas partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator